Tribunal: TJDFT
Processo: 0715416-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715416-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDINO CORDEIRO VASCO AGRAVADO: E3 COMPANY PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Bernadino Cordeiro Vasco contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para suspender os descontos em contracheque originários dos bancos Santander Brasil, C6 Consignado S/A e Pan S/A, sob pena de multa diária. O agravante alega que as parcelas foram contratadas de forma abusiva, pois foram elevados o valor e a quantidade das prestações, além de um dos desconto ter sido efetivado de forma antecipada, em fevereiro de 2022. Afirma que requereu a elevação do crédito de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00, considerando que "estava fazendo uma construção". Destaca que solicitou a realização dos cálculos no mesmo contrato e com idêntica quantidade de parcelas, assim como que lhe ficou assegurada uma carência, não cumprida, de 4 meses para o início do desconto, em julho de 2022. Aduz que não anuiu com os termos presentes nos contratos, os quais denomina de compra de empréstimos e oferta de valores. Invoca o comprometimento da própria subsistência e dos seus familiares, se mantidos os descontos no pagamento na forma como estão dispostos. Requer o deferimento de efeito suspensivo ativo, para serem suspensas as obrigações descritas no recurso. No mérito, pretende o cancelamento definitivo dos descontos em contracheque, posto que não anuiu com a forma que foram contratados. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido Cabível a interposição do presente agravo, pois estão reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC, assim como a hipótese vertente ter previsão no inciso I do art. 1.015 do CPC. No tocante a liminar, é necessário consignar que o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O agravante pretende que sejam suspensos os descontos em contracheque decorrentes dos ajustes feitos com os bancos agravados por intermédio da empresa agravada E3 Company Promotora de Negócios Ltda (ID 121959072, na origem). Em que pesem os pedidos de desoneração das obrigações pactuadas fundamentar-se em ajuste sem anuência, o próprio agravante traz extensa narrativa com a descrição do que foi providenciado para a gestão de ativos financeiros por ordem de manutenção de consignações vigentes, com amortizações e ajuste de carência, além do depósito de valores. Esta circunstância fática, especialmente a aparência de crédito em favor do agravante, acaba por mitigar a plausibilidade do direito em torno de eventual fraude bancária. Ademais, como assentado na r. decisão agravada, os banco agravados atuaram, aparentemente, como fornecedores de crédito e "a pretensa suspensão do pagamento afetaria direta e unicamente referidas partes (instituição financeira)". Logo, "o caso em questão (...) carece de dilação probatória, a fim de se averiguar a aparente fraude e principalmente a extensão da responsabilidade dos bancos em relação aos fatos narrados". Noutro giro, após os descontos questionados, consta que o rendimento líquido do agravante em abril corrente é R$ 8.570,49 (ID 123268360, na origem). Considerando que este montante supera a média salarial da população brasileira, pode-se afirmar que há valor remanescente para garantir a subsistência mínima do agravante e da sua família. Feitas estas considerações, tem-se como acertada a orientação do Juízo a quo sobre a necessidade da dilação probatória, notadamente para "se averiguar a aparente fraude e principalmente a extensão da responsabilidade dos bancos em relação aos fatos narrados". Por fim, conclui-se que o cenário fático-jurídico ora descrito refuta os requisitos necessários (periculum in mora e fumus boni iuris) para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator